Tribunal: CARF
Processo: 13884.904510/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904510/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.892 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
BF&G CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação tão
somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904510/2010-81
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se, inicialmente, o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será
complementado em seguida:
1 O presente processo trata de manifestação de inconformidade, às fls. 02/03, contra o
Despacho Decisório no 887175013, emitido em 05/10/2010, às fls. 42, ciência em
14/10/2010, Consulta Postagem às fls. 44, que não reconheceu a existência de crédito
tributário de R$ 16.445,03 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e três
centavos), referente a Saldo Negativo do IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, não
homologando as compensações declaradas, conforme demonstrativo às fls. 47/48.
2 As parcelas do crédito tributário pretendido totalizavam R$ 26.317,00 (vinte e seis
mil, trezentos e dezessete reais), tendo sido demonstrado pela interessada no
PER/DCOMP no 42436.33504.210307.1.7.02-4846, fls. 24/29. As antecipações da
composição total ou parcialmente não confirmadas pela autoridade administrativa estão
detalhadas no demonstrativo às fls. 45/46.
3 Na peça manifestatória, às fls. 02/03, a interessada alega, em síntese, que em relação
as empresas abaixo:
3.1 CNPJ no 33.000.167/0822-48 - Houve erro no código de retenção informado no
PER/DCOMP, quer dizer, o correto seria 6190 ao invés de 1708, consoante anexo I, da
IN SRF no 539/2005;
3.2 CNPJ nso: 33.284.522/0006-26; 42.120.394/0038-53; e 50.934.819/004-47, os
serviços foram prestados em favor das filiais e provavelmente os valores antecipados
foram declarados em DIRF, de forma centralizada, pelas matrizes; e
3.3 CNPJ nso: 44.204.223/0001-08; 54.259.908/0001-43; 54.406.095/0001-77; e
60.182.901/0001-07, foram confirmados os valores retidos, contudo, registramos, não
apresentou qualquer prova da retenção pleiteada.
4 Por fim, citou os itens 2, 10, 15 e 17 do Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002, que
trata da responsabilidade e penalidade relacionadas à fonte pagadora quanto a retenção e
recolhimento do IRRF. Nesta seara, destacou que caso ocorra retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício
e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer à tributação e compensar o imposto
retido.
Em sessão de 12/07/2018, a DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer um direito creditório no montante de R$
13.507,60.
Segundo consta dos fundamentos do voto vencedor (fls. 55/58 do e-processo):
[...] compulsando os autos, percebe-se que as parcelas total ou parcialmente não
confirmadas que compõem o Saldo Negativo de IRPJ demandado advêm
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

exclusivamente das retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e se
encontram abaixo relacionadas:

9 Nesse ponto, é salutar ressalvar que a Manifestante não apresentou os comprovantes
de retenção emitidos, em seu nome, pelas fontes pagadoras, nem qualquer outro
documento que objetivasse justificar os créditos tributários almejados.
10 Outrossim, em respeito ao princípio da verdade material, requeremos a realização de
um novo batimento eletrônico em prol de termos um processamento atualizado,
confrontando as informações prestadas no PER/DCOMP com as bases de dados da
RFB, resultando nas extrações abaixo:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

11 Após a apreciação dos citados elementos, quanto a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, observamos que:
11.1 No que concerne as retenções relativas aos itens: (8.1), (8.2), (8.3), (8.4), (8.5),
(8.6) e (8.7); o batimento comandado confirmou-as, procedendo as alegativas da
Manifestante;
11.2 No caso da retenção referente ao item (8.8), após o novo batimento, manteve-se a
não confirmação. Considerando que o contribuinte não apresentou o comprovante de
retenção emitido, em seu nome, pela TEXTILNOVA FIAÇÃO LTDA, CNPJ no
60.182.904/0001-07, assim como não há DIRF declarada por esta empresa em favor
da Manifestante, consoante extrato, às fls. 52, não conheço do respectivo crédito
tributário.
12 Após as averiguações supra, segue abaixo quadro resumo da análise do direito
creditório requerido:

13 O despacho decisório em tela reconheceu o saldo negativo disponível no valor de R$
0,00. Segue, após as confirmações das retenções supra, a recomposição do saldo
negativo de IRPJ disponível, relativo ao ano-calendário de 2004:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que caberia ao Fisco responsabilizar a fonte pagadora e não o contribuinte por
eventual ausência de retenção. Afirma ainda que as notas fiscais demonstrariam o abatimento das
retenções. Por fim, cita o Parecer Normativo no 1/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/03/2019 (fls. 76 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/04/2019 (fls. 78 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( “CARF”).
Mérito
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário com origem em saldo negativo de IRPJ composto a partir de
retenções na fonte, as quais todavia não foram declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras.
O acórdão recorrido deixou de reconhecer tão somente uma parcela de IRRF
relacionada à pessoa jurídica FIAÇÃO LTDA, CNPJ no 60.182.904/0001-07, em razão da não
localização no sistema de DIRF declarada por esta empresa em favor do contribuinte, nem
tampouco da não apresentação nos autos dos comprovantes de retenção, os quais fariam prova
em seu favor.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

O contribuinte em seu recurso voluntário alega que não seria responsável por
eventual falta de recolhimento do imposto por parte da fonte pagadora, e explica que segundo o
artigo 121 do CTN e o Parecer Normativo no 1/2002 teria direito ao aproveitamento do crédito
tributário, ainda que a fonte não houvesse retido o tributo.
Em que pese o aduzido, os argumentos do contribuinte são inaplicáveis ao
presente caso concreto, posto não se tratar no presente de exigência de crédito tributário.
Com efeito, não se exige nos autos eventual IRRF inadimplido. Em verdade, o
mérito da presente discussão diz respeito com a apuração da liquidez e certeza do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004, cuja composição envolve parcelas de IRRF.
A esse respeito, dispunha o Decreto no 3.000/199, vigente à época dos fatos:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o
Embora não concordemos com a literalidade do parágrafo segundo acima
reproduzido, posto que a intepretação sistemática da legislação revela outros meios eficazes de
se provar a efetiva retenção, é fato que a utilização de tais valores na formação do saldo negativo
somente seria possível diante da inequívoca comprovação da retenção, independente de a fonte
pagadora ter oferecido ou não tais valores à tributação.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

E muito embora o contribuinte afirma em sua defesa que as notas fiscais
comprovaria o recebimento líquidos dos valores pactuados, quer dizer, após efetivada a retenção
pela fonte, é assente nesta Turma Extraordinária que a mera apresentação de notas fiscais não
comprova inequivocamente os recebimento dos valores líquidos, o que seria possível, por
exemplo, mediante apresentação da escrituração contábil e extratos bancários, os quais
demonstrassem além da contabilização dos valores líquidos, o seu recebimento.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904510/2010-81

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital